Tribunal: TJMT
Processo: 1029390-78.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029390-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO), ADEVAIR TERESA DA SILVA - CPF: 388.213.031-87 (AGRAVANTE), JANAINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 020.807.901-70 (AGRAVANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (AGRAVADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade na decisão, que não teria analisado as teses recursais relativas à prescrição e decadência do crédito exequendo, impenhorabilidade salarial, excesso de execução e nulidade da cobrança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado ao afastar a análise de matérias não decididas na origem, diante da restrição do efeito devolutivo do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão e fundamentou a impossibilidade de conhecimento de matérias não decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O prequestionamento da matéria encontra-se satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já analisados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O efeito devolutivo do agravo de instrumento não autoriza a análise de matérias não decididas na origem, ainda que de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2048853/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Adevair Teresa da Silva e Janaina Aparecida da Silva em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformados, os embargantes alegam, em apertada síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão, pois não teria analisado as teses recursais relativas à prescrição e decadência do crédito exequendo, impenhorabilidade salarial, excesso de execução e nulidade da cobrança. Argumentam que tais questões são de ordem pública e poderiam ser conhecidas de ofício por este Tribunal. Sustentam que o acórdão se limitou a afirmar que o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito, vedando a análise de questões não decididas na origem, sem enfrentar diretamente as alegações dos agravantes.

Diante disso, pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, sanando os vícios apontados, para que seja reconhecida a nulidade da execução extrajudicial e a extinção do feito sem resolução do mérito (id. 266125266).

A embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão, contradição ou obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem.
Inicialmente, insta salientar que, quanto à irresignação dos agravantes acerca da incompetência do juízo para apreciar o feito em razão do imóvel ser localizado na cidade de Várzea Grande e o processo tramitar na comarca de Cuiabá; prescrição e decadência e; impenhorabilidade do salário dos executados, tenho que tais insurgências não foram submetidas à analise pelo juízo de origem, não sendo, portanto, objetos da decisão recorrida, acostada no id. 245957175.

Nesse passo, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, entendo que as matérias acima não podem ser conhecidas neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Destaco ainda que, embora as alegações constituam matéria de ordem pública, tais como a prescrição e decadência, como se sabe, os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, devem ser observados pelas partes. Esse, inclusive, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Apesar da oposição de embargos de declaração, a ausência de decisão acerca da matéria debatida pelo recorrente - ainda que considerada de ordem pública -, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 899.431/RJ, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 09.03.2017).

Nesse sentido já decidiu este Tribunal, in verbis:

“LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZO – PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...).” (RAI n.º 1003150-52.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j, 02.05.2024 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE – MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – INTEMPESTIVIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo Juízo de origem. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (RAI n.º 1020463-26.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2024 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO CERTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância. (...)”.

(RAC n.º 1029486-04.2023.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.07.2024 – destaquei).

Logo,
não conheço do recurso
nos pontos destacados.

”

(id.
255866686
).

À vista disso, em que pese as alegações dos embargantes, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão analisou exaustivamente a questão, sendo que tais matérias não foram suscitadas e decididas pelo juízo de primeiro grau, sendo vedada a sua análise direta por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Além disso, em consonância com a jurisprudência consolidada, destacou-se que embora questões de ordem pública possam ser reconhecidas de ofício, há necessidade de que tenham sido analisadas em primeiro grau, para que se respeite o princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito, confira:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE TOAP. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, PRELIMINAR E PREJUDICIAL AO EXAME DO RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ANÁLISE. NECESSIDADE. 1 . Recurso especial em que se questiona a legitimidade de lançamento complementar da Taxa de Obras em Áreas Particulares - TOAP. 2
. Questão relativa à decadência para o lançamento complementar, preliminar e prejudicial ao exame do mérito do especial apelo, não decidida pelas instâncias ordinárias. 3 . Necessidade de prévia devolução do feito à Corte de origem para que ali, sob pena de supressão de instância, seja examinada a configuração e a extensão de eventual decadência, análise esta indispensável à adequada resolução do pleito mandamental coletivo sub judice
. 4. Agravo interno não provido.
” (STJ - AgInt no REsp: 2048853/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, j. 29.05.2023 - destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025